Tribunal: STF
Processo: HC 262868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a: (a) 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, 34 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003; e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a ilicitude da prova, em razão da inviolabilidade domiciliar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    4. Em se tratando de delito de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024).



    5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário ao entendimento das instâncias ordinárias demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.